Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-48.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001237-48.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ MARCOS DA SILVA - CPF: 832.498.931-53 (EMBARGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), LUCIANA BASSO OTTONELLI - CPF: 883.346.861-53 (EMBARGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI (EMBARGADO), LUCIANA BASSO OTTONELLI - CPF: 883.346.861-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIA CELINA BASSO OTTONELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS BASSO OTTONELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRIGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO MATERIAL VERIFICADO QUANTO À INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI NA EMENTA – CORREÇÃO PARA CONSTAR: “PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 675 DO CPC” – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– NÃO VERIFICADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material na indicação de artigo de lei constante na ementa do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Não ocorre julgamento
ultra petita
se o julgador utilizar de fundamento para atender a pretensão recursal de modificação do julgado correlacionado ao pedido e à causa de pedir.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RURAL PRIMAVERA LTDA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, julgou procedente o Recurso de Apelação Cível no 0001237-48.2018.8.11.0037, para desconstituir a sentença, retornando o feito à origem para a instrução da ação e julgamento. (Id. 91040473).

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.

In casu, não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada do produto e depósito dos valores em Juízo, pela data da outorga da procuração ao causídico, na qual sequer consta que foi firmada para fins específicos de oposição dos embargos de terceiro.”
(Id. 88024476).

Em suas razões, de Id. 92507489, a embargante alega que o acórdão apresenta erro material na ementa ao constar
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC (...)”, todavia referido artigo integra as Disposições Finais e Transitórias do Livro Complementar do Código de Processo Civil, quando o artigo que traz a previsão legal do prazo para a propositura do Embargos de Terceiro, é o artigo 675 do mesmo diploma legal, ocorrendo assim, em erro material.”

Afirma, ainda, que o acórdão padece de contradição no ponto em que constou
“deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado”, inclusive no mesmo sentido fora citado jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1504959/SP), entretanto, contraditoriamente a isto, foi dado provimento ao recurso de Apelação.”

Menciona que
“ante a natureza do produto (grãos) e a sua enorme quantidade armazenada (quase 3.000 sacas de soja) não se pode presumir que o Embargado não teve ciência no ato da turbação, pois além da inexigibilidade das despesas de armazenagem do produto, ante o arresto ocorrido, o Embargado é irmão do Executado, desta forma, é inconteste que houve a ciência inequívoca no ato da turbação.”

Sustenta que
“a ciência inequívoca com a outorga da procuração do Embargado aos seus procuradores é fato incontroverso, bem como precluso o direito do Embargado em discutir, nos exatos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil uma vez que não foi objeto de impugnação em momento processual algum antes da sentença, e após a sentença de primeiro grau igualmente não foi objeto das razões dos embargos de declaração e das razões do recurso de apelação, o que torna o acórdão ultra petita.”

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para fins de suprir o erro material e a contradição, ora apontados, além da manifestação expressa quanto à violação dos artigos 141 e 223 do CPC, a fim de possibilitar eventual recurso especial.

A parte embargada, manifestou no Id. 92823954, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa em 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme mandamento do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material quanto à indicação do artigo legal na premissa maior da ementa que se deu com base no antigo Código de Processo Civil.

Assim, o seu saneamento é a medida que se impõe, devendo constar ao invés do artigo 1.048 do CPC, o artigo 675 do CPC, ficando a redação final conforme transcrição abaixo, com o devido destaque:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRAZO DE CINCO DIAS

PREVISTO NO ART. 675 DO CPC
– FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.

In casu, não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada do produto e depósito dos valores em Juízo, pela data da outorga da procuração ao causídico, na qual sequer consta que foi firmada para fins específicos de oposição dos embargos de terceiro.”

Quanto ao mais, não há que se falar em contradição no julgado, uma vez que as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara, adequada e fundamentada. A embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhes foi desfavorável.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cinge-se a controvérsia dos autos em se estabelecer qual o termo inicial, no caso concreto, para oposição de embargos de terceiros, a fim de aferir a sua tempestividade.

Com efeito, o artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação.

Nesse sentido, cito os precedentes do STJ e desta Câmara julgadora:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem constatou que a ora agravada adquiriu o imóvel objeto de penhora antes do ajuizamento da execução e até mesmo da emissão do título executado, não havendo, portanto, fraude à execução e tampouco intempestividade. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504959/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DUPLICATA. EMBARGANTE QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE EXECUTIVA. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA TURBAÇÃO, A QUAL SE CARACTERIZOU NO MOMENTO EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOI INTIMADA PARA PROMOVER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES LIBERADOS ANTERIORMENTE. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que a oposição dos embargos de terceiro, no caso em comento, seria extemporânea. Rever tal posicionamento enseja na incursão do conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346.436/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014)

No caso dos autos, os embargos de terceiro foram opostos quase 02 anos após o arresto dos grãos de soja e dez meses após a alienação do produto.
Todavia, diante da ausência de provas concretas quanto à ciência do autor acerca da alienação antecipada do produto,

uma vez que este não foi intimado do arresto, o prazo corre a partir da data da ciência inequívoca da turbação ou do ato de constrição.

A Magistrada a quo entendeu pela intempestividade, tomando como termo inicial da contagem dos 05 dias a data de outorga da procuração
, destacando que “a parte embargante outorgou poderes aos seus procuradores na data de 15 de fevereiro de 2018, sendo que a ação foi protocolada no dia 28 de fevereiro de 2018, ou seja 09 dias após a outorga da procuração.”

No entanto, com a devida vênia, entendo que não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante/apelante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada, do depósito dos valores em Juízo e/ou ainda da ação executiva, pela data constante do instrumento procuratório de Id. 74139023 - pg. 13
,
no qual sequer consta que foi firmado para o fim específico de oposição dos vertentes embargos de terceiro.

A jurisprudência é uníssona em exigir que a data da ciência seja inequívoca e, no caso dos autos, há uma mera suposição, ou seja, a data da outorga da procuração não faz prova fidedigna acerca da ciência do embargante.

Assim, diante da ausência de prova concreta acerca da data da ciência acerca dos atos constritivos e do feito executivo, tenho que perfeitamente tempestiva a oposição, devendo ser desconstituída a sentença para a instrução da ação e seu julgamento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. TEMPESTIVIDADE DECLARADA. O prazo para embargos de terceiro, no processo de execução, é de até 5 dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, a teor do disposto no art. 1048 do CPC. No entanto, para o terceiro de boa-fé que, por não fazer parte da relação processual, não é intimado dos atos e, diante disso, não detém conhecimento acerca de eventual arrematação, adjudicação ou remição, o prazo deve fluir a partir do momento que toma ciência do esbulho ou da turbação contra a sua posse. No caso dos autos, não há prova de que a autora possuía ciência dos atos expropriatórios. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível No 70052779584, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/01/2013).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO - Nos casos em que a execução não se encontra em fase de arrematação, adjudicação ou remissão, o entendimento é no sentido de adotar a interpretação extensiva do mencionado dispositivo legal, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias deverá ser contado a partir do esbulho ou turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.” (TJMG - AI: 10281190002549001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019)

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença, nos termos da fundamentação.”
(Id. 74942990).

Portanto, a reforma da decisão, diante da discordância da embargante com o posicionamento adotado, deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Por fim, descabe falar em julgamento
ultra petita.

Isso porque a c. Câmara Cível decidiu nos limites da lide, cuja postulação se restringiu à verificação da tempestividade dos embargos de terceiro, utilizando-se de fundamento relacionado ao pedido e à causa de pedir.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para
corrigir o erro material quanto à indicação do artigo de lei na ementa
, sem a aplicação de efeitos infringentes.

Por fim, ficam as partes advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021